Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708000-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL AGRAVADO: ISA MARIA MATOS DA CRUZ D E S P A C H O Conforme se observa do documento de ID no 115238197, o artigo 27 da Convenção do Condomínio prevê a possibilidade de aplicação de multa ao condômino antissocial, o que se revela compatível com o parágrafo 2o do artigo 1.336 do Código Civil. Assim, intime-se a parte agravante para esclarecer o interesse processual, uma vez que goza de poder de aplicar multa ao condômino antissocial sem intervenção do Poder Judiciário. Desembargador Eustáquio de Castro Relator